Tribunal: TJSP
Processo: 0001625-40.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação – Furto qualificado pelo concurso de agentes e escalada – Materialidade e autoria demonstradas – Reconhecimento do furto simples – Inadmissibilidade – Confissão da prática delitiva em concurso de agentes, mediante escalada – Provas seguras – Concurso de agentes- Qualificadora bem demonstrada, ainda que corréu não identificado – Desclassificação para a modalidade tentada –

Ementa:
Apelação – Furto qualificado pelo concurso de agentes e escalada – Materialidade e autoria demonstradas – Reconhecimento do furto simples – Inadmissibilidade – Confissão da prática delitiva em concurso de agentes, mediante escalada – Provas seguras – Concurso de agentes- Qualificadora bem demonstrada, ainda que corréu não identificado – Desclassificação para a modalidade tentada – Impossibilidade – Posse de fato da "res furtiva", ainda que por breve espaço de tempo – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena que comporta reparo – Pena-base fixada em 1/2 acima do mínimo – Presença de maus antecedentes – Redução do acréscimo a 1/6 – Segunda fase - Confissão e Reincidência – Circunstâncias igualmente preponderantes, ainda que a reincidência seja específica – Precedentes do C. STJ – Reprimendas diminuídas – Regime fechado gravoso – Alteração para o regime intermediário, mais adequado ao caso em tela.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001625-40.2018.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
RONALDO ELIAS DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo acusado RONALDO ELIAS
DE LIMA para reduzir a reprimenda a ele imposta para 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso, e alterar o
regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, mantendo-se,
no mais, a r. sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001625-40.2018.8.26.0616 -Voto no 50228
2
Apelação Criminal com Revisão no 0001625-40.2018.8.26.0616
Apelante: Ronaldo Elias de Lima
Apelado: Ministério Público
Comarca: Mogi das Cruzes- 1a Vara Criminal
Voto no 50.228
Apelação – Furto qualificado pelo concurso de agentes e
escalada – Materialidade e autoria demonstradas –
Reconhecimento do furto simples – Inadmissibilidade –
Confissão da prática delitiva em concurso de agentes,
mediante escalada – Provas seguras – Concurso de agentes-
Qualificadora bem demonstrada, ainda que corréu não
identificado – Desclassificação para a modalidade tentada –
Impossibilidade – Posse de fato da "res furtiva", ainda que
por breve espaço de tempo – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena que comporta reparo
Pena-base
fixada em 1/2 acima do mínimo Presença de maus
antecedentes – Redução do acréscimo a 1/6 – Segunda fase
- Confissão e Reincidência – Circunstâncias igualmente
preponderantes, ainda que a reincidência seja específica –
Precedentes do C. STJ – Reprimendas diminuídas –
Regime fechado gravoso – Alteração para o regime
intermediário, mais adequado ao caso em tela.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
RONALDO ELIAS DE LIMA contra a r. sentença de fls. 328/356, que julgou
procedente a ação penal e o condenou ao cumprimento da pena de 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa no valor
mínimo legal, como incurso no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código
Penal. Inconformada, recorre a defesa pugnando pelo afastamento das
qualificadoras, reconhecimento da modalidade tentada, modificação na
dosimetria da pena, bem como fixação de regime inicial mais brando e
reconhecimento da detração penal (fls. 387/401).
O
recurso
foi
bem
processado,
com
contrariedade oferecida pelo representante do Ministério Público (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001625-40.2018.8.26.0616 -Voto no 50228
3
420/461).
A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer nos
autos pugnando pelo parcial provimento do apelo (fls. 471/474).
É o relatório.
O
recurso
interposto
comporta
parcial
provimento, pelos motivos a seguir expostos.
Consta da denúncia que, no dia 17 de agosto de
2018, por volta das 17h30min, na Rua Maria do Nascimento Boz Vidal, no
426, Vila Suiça, na cidade de Mogi das Cruzes, RONALDO ELIAS DE
LIMA e uma pessoa conhecida apenas pelo nome “Rafael”, em concurso e
com unidade de desígnios, mediante escalada, subtraíram, para eles, 01
(uma) câmera de vídeo de segurança e o respectivo cabo carregador, 01
(um) notebook, marca HP, e 01 (um) notebook, marca Toshiba, bens
avaliados a fls. 13 e que totalizaram R$ 950,00 (novecentos e cinquenta
reais), coisas móveis pertencentes a Grimaria dos Santos Cardoso Chagas.
Apurou-se que o denunciado, na companhia de
“RAFAEL”, escalaram o muro que circundava o imóvel, de
aproximadamente 02 metros e 30 centímetros de altura, ingressando nas
dependências da residência. Em seguida, os increpados entraram, por meio
de uma janela que não estava trancada na edificação que lá havia, se
apoderando dos bens já descritos, de propriedade da vitima Grimaria dos
Santos Cardoso Uchoas.
Contudo, o denunciado e “Rafael” notaram que,
no andar superior da edificação, havia um morador, motivo pelo qual, de
posse dos bens apoderados, dali se retiraram, levando com eles as
aludidas coisas móveis.
A denúncia informa que Rodrigo Cardoso
Uchoas, que estava no andar superior da casa e ali morava, ao escutar
barulho proveniente de outras partes da casa, foi verificar o que ocorria,
visualizando o momento em que o denunciado e Rafael pulavam, em fuga,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001625-40.2018.8.26.0616 -Voto no 50228
4
o muro em direção à via pública, levando com eles os bens apoderados.
Por fim, Rodrigo passou a realizar diligências nas
imediações do local dos fatos, usando, para tanto, um veículo automotor, e
encontrou os increpados em uma via pública. Ato contínuo, o denunciado e
Rafael jogaram ao solo os notebooks que tinham apoderado,
empreendendo fuga.
Narra a denúncia que Rodrigo recuperou os bens
subtraídos e os levou para sua moradia, voltando a realizar diligências com
o fim de localizar os agentes, desta vez acompanhado de seu pai,
encontrando o denunciado e o outro agente cerca de 03 quarteirões do
local dos fatos.
Todavia, ao perceberem a aproximação de
Rodrigo, o denunciado e o outro agente correram, tendo "Rafael"
conseguido fugir, enquanto que o denunciado veio a cair, sendo detido por
Rodrigo e pelo pai deste. Na sequência, a policia militar foi acionada e
Ronaldo Elias de Lima foi preso em flagrante.
A materialidade do delito restou demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), pelo boletim de ocorrência (fls.
10/13), termo de exibição e apreensão ( fls. 14/15 ), termo de entrega ( fls.
16/17 ), termo de avaliação ( fls. 18/19), laudo de fls. 202/201, e pela prova
oral trazida aos autos.
A autoria está igualmente comprovada e sequer
foi objeto de inconformismo defensivo.
Isso porque RONALDO confessou a prática
delitiva.
O acusado admitiu a prática dos fatos em solo
policial. Confirmou que subtraiu os objetos na companhia de seu
conhecido, de nome Rafael, de qualificação ignorada (fls.07).
Em juízo, Ronaldo manteve sua confissão,
informando que ingressara na residência da vítima, mediante escalada do
muro, ma companhia de "Rafael". Relatou, ainda, que foi capturado nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001625-40.2018.8.26.0616 -Voto no 50228
5
proximidades do local.
Em juízo, a vítima Grimaria dos Santos Cardoso
Ushoas também confirmou os fatos. Na oportunidade, relatou que após a
ocorrência, levantou o muro mais, pelo menos, um metro e meio, colocando
grades de ferro nas janelas.
Por fim, foi ouvida como testemunha o Sr. José
Humberto Uchoas, asseverando verdadeiros os fatos narrados na
denúncia.
No mais, em que pesem as alegações da defesa,
restou inconteste que o crime foi praticado em concurso de agentes,
notadamente pela confissão judicial do apelante, bem como pela prova oral
trazida aos autos.
Ainda,
a
qualificadora
da
escalada
foi
devidamente atestada pelo laudo de fls. 202/207 e encontra ressonância na
prova colhida.
Registra-se, por oportuno, que o crime de furto
se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto espaço de
tempo, sendo irrelevante a pronta perseguição ao agente e a recuperação
da res furtiva.
Ademais, considera-se consumado o delito de
furto ainda que o agente não tenha a posse do bem de maneira tranquila,
sendo prescindível que a res furtiva saia da esfera de vigilância da vítima
para sua caracterização.
Nesse
sentido:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DO RECURSO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
TENTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO QUE SE IMPÕE. (...) 3. Considera-se consumado o
roubo, assim como o furto, no momento em que o agente se torna
possuidor da coisa alheia móvel, ainda que não obtenha a posse tranquila,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001625-40.2018.8.26.0616 -Voto no 50228
6
sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da
vítima para a caracterização do ilícito. (...)” (STJ, HC 172012/SP, 6a Turma,
Min. Og Fernandes, jg. 21/05/2013, DJe 31/05/2013).
Não há que se falar em conduta atípica, pois o
fato de os bens terem sido recuperados não retira o caráter lesivo do delito
praticado.
Confira-se:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
FURTO
ABSOLVIÇÃO INIMPUTABILIDADE, PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA E
ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA CONDUTA
INVIABILIDADE Impossível o reconhecimento do princípio da insignificância
quando é considerável o valor do bem subtraído. A recuperação da “res”
não é suficiente para afastar a tipicidade da conduta, uma vez que
toda ação criminosa é relevante. Da mesma forma, incabível absolvição
quando o exame de sanidade mental conclui que o réu não é inimputável,
mas somente que estava privado da plena capacidade de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento, a ensejar a redução da pena, nos termos do artigo 26,
parágrafo único, do Código Penal Parcialmente provido o recurso, somente
para reduzir a pena aplicada, vencido este Relator, que reduzia em maior
proporção as penas do réu.” (TJSP, AP. 0002214-86.2010.8.26.0042, 1a
Câmara Criminal Extraordinária, Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, jg.
19/05/2014, DJ. 26/09/2014).
Assim, analisando o conjunto probatório, não
resta dúvida acerca da materialidade e autoria delitiva imputada ao réu, de
sorte que a manutenção do édito condenatório é medida inafastável.
Com relação à dosimetria, pequeno reparo há a
ser feito.
A pena base foi fixada acima do mínimo legal,
em 04 anos de reclusão, justificando-se na culpabilidade exacerbada de
Ronaldo Elias de Lima.
Aqui, verifica-se que o patamar de exasperação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001625-40.2018.8.26.0616 -Voto no 50228
7
de 1/6 mostra-se mais adequado, ante a presença de maus antecedentes
(fls. 290), de tal forma que a pena-base é fixada em 02 anos e 04 meses de
reclusão, mais pagamento de 11 dias-multa, no piso.
Na
segunda
fase,
pugna
a
defesa
pelo
reconhecimento da atenuante da confissão, com razão. Ademais, a
confissão foi utilizada como elemento de convicção, em consonância com o
texto da Súmula 545 do C. STJ.
Neste sentido:
"[...] Consoante entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a confissão do acusado
servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a
atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou
não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial,
com posterior retratação em juízo. [...]". (AgRg no Resp 1412043 MG, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em
10/03/2015, DJe 19/03/2015).
Assim, em que pese o entendimento do
magistrado a quo, impõe-se a compensação integral entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão, pois são circunstâncias igualmente
preponderantes. E, neste exato sentido, é o entendimento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA, AINDA QUE ESPECÍFICA. (...) 4. Tratando-se de paciente
que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não
há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja
específica, como na hipótese dos autos. (...)” (STJ, HC 428689/SP, 5a
Turma, Min. Ribeiro Dantas, jg. 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001625-40.2018.8.26.0616 -Voto no 50228
8
Assim, compenso integralmente a agravante da
reincidência (Fls. 289- Processo 0001582-40.2017.8.26.0616) com a
atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena do acusado no
patamar anteriormente fixado.
Na terceira fase, ante a ausência de outras
causas modificadoras, torno a pena definitiva em 02 anos e 04 meses de
reclusão, mais pagamento de 11 dias-multa, no piso.
Anoto que regime prisional deve ser alterado
para o semiaberto. Isso porque a despeito da reincidência do apelante e
dos maus antecedentes, o delito não envolveu violência ou grave ameaça à
pessoa, não demonstrando gravidade maior que justifique a imposição do
regime mais gravoso.
Em contrapartida, não há como se fixar o regime
inicial aberto, este nitidamente insuficiente a externar a reprovabilidade da
conduta do acusado, que reitera na prática de ilícitos e cometeu o delito em
apreço em concurso de pessoas e mediante escalada o que externa a
necessidade de maior repressão estatal à sua conduta.
Por fim, em razão da reincidência, de maneira
acertada o magistrado sentenciante deixou de conceder o sursis ou a
substituição penal.
Outrossim, eventual pedido de progressão de
regime prisional deverá ser direcionado ao Juízo das Execuções, que é o
competente para analisá-lo.
Ante o exposto posto, pelo meu voto, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo acusado
RONALDO ELIAS DE LIMA para reduzir a reprimenda a ele imposta
para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de
11 (onze) dias-multa, no piso, e alterar o regime inicial de cumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001625-40.2018.8.26.0616 -Voto no 50228
9
de pena do fechado para o semiaberto, mantendo-se, no mais, a r.
sentença recorrida.
Salles Abreu
Relator